Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-23.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ITAUNA LTDA - CNPJ: 18.298.710/0001-05 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLRATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 – SARP, o qual dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS.

2.
Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória Constitutiva c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000195-23.2016.8.11.0002, proposta pela AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA, em face do ESTADO E MATO GROSSO, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O MM. Juiz do feito confirmou a tutela de urgência concedida, no sentido de sustar, em definitivo, os efeitos das penalidades administrativas identificadas no Cadastro de Contribuintes - Consulta Genérica de Contribuintes, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda, condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c §2o, do CPC.

Intimado, a Fazenda Pública Estadual opôs embargos de declaração o qual foram rejeitados.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso alegando que a empresa Apelada não tem direito adquirido ao regime de apuração do ICMS, e de enquadramento no regime mensal de apuração, porquanto não atendido os requisitos legais.

Aduz que a competência é do Estado em regulamentar o ICMS e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, de forma de apuração e pagamento do referido imposto incidente sobre a comercialização interestadual de produtos primários.

Sustenta que alguns contribuintes ajuízam medidas judiciais com a intenção de se furtar à apuração e recolhimento correto do ICMS, com a intenção de evasão fiscal, dentre elas a Apelada.

Assevera que não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade tributária, a sistematização, por meio de ato normativo secundário, do modo de apuração e pagamento do ICMS.

Aponta que a regulamentação do período de apuração e pagamento do imposto, estão amparados no Código Tributário Nacional e na Lei no 7.098/98.

Afirma que o regime cautelar é aplicado somente aquele contribuinte reincidente no inadimplemento do ICMS, estabelecido no artigo 915, “caput” do regulamento do ICMS.

Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos feitos pela Apelada.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Os autos não foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000195-23.2016.8.11.0002, proposta pela AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA, em face do ESTADO E MATO GROSSO.

O MM. Juiz do feito confirmou a tutela de urgência concedida, no sentido de sustar, em definitivo, os efeitos das penalidades administrativas identificadas no Cadastro de Contribuintes - Consulta Genérica de Contribuintes, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda, condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c §2o, do CPC.

Alega o Estado de Mato Grosso que a r. decisão não deve prosperar, visto que o contribuinte foi condicionado no regime cautelar de apuração do ICMS na forma da lei, e que não se enquadra no regime mensal de apuração.

E ainda, que a competência é do Estado de Mato Grosso a regulamentação da forma de apuração e pagamento do ICMS incidente sobre a comercialização interestadual de produtos primários, obedecendo à três regras:

a) normalmente, o prazo de recolhimento do imposto ocorre na saída da mercadoria, de acordo com o disposto na Portaria n.o 100/96;

b) para contribuintes que possuíram faturamento tributável superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT no ano imediatamente anterior e que comprovarem a arrecadação do imposto relativo a essa condição, de acordo com o disposto na Portaria n.o 144/2006 e no Regulamento Estadual do ICMS, o regime de apuração e recolhimento é mensal;

c) nos casos de contribuintes que não recolhem o imposto de acordo com o regramento acima destacado, ocorre o enquadramento em medida cautelar administrativa, a qual impede a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e permite a substituição dessa Nota por outra a ser emitida na agência fazendária do domicílio do contribuinte, com o recolhimento antecipado do imposto (artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS).

Pois, bem!

Constato que a apelada é empresa constituída que atua no ramo de comercialização de produtos agrícolas, como milho, soja, algodão e outros, conforme cadastro dos autos.

Verifica-se dos autos que a empresa apelada foi notificada da penalidade administrativa, por não ter apresentado as corretas escriturações fiscais digitais – EFD, de seus registros comerciais.

O não cumprimento das obrigações tributárias acarreta a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e a inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito não tem procedência, posto que, da consulta aos documentos que instruem o processo eletrônico, não pode se extrair elementos suficientes para afastar os motivos que levaram a Fazenda Pública à imposição do Regime Cautelar Administrativo à apelada.

A notificação encaminhada ao Contribuinte em 03.08.2018, aponta que a medida cautelar foi aplicada em razão da empresa ter: “
(...) comercializado no período de
julho de 2013 a fevereiro de 2015
, o valor de R$12.496.412,96 (doze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos), com ICMS destacado na Nota Fiscal no valor de R$1.256.302,79 (hum, milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos), ICMS recolhido no período o valor de R$89.916.08 (oitenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e oito centavos), e foi registrado na EFD como ICMS a recolher no período apenas o valor de R$7.688,14 (sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e catorze centavos), e não ter entregues os livros fiscais eletrônicos do período nos meses: dez de 2014 a fev de 2015. (...)”
Id. no 11996052.

O documento de comprovação da Escrituração Fiscal Digital – EFD, trazido nos autos pelo Contribuinte na petição inicial, demonstra ausência dos períodos que foram apontados como irregularidade na notificação no 447411/57/27/2015, vejamos:

“Inscrição

Estadual CNPJ/CPF UF Finalidade HashCode Data Início Data Fim Data Hora Entrega

134948394 18298710000105 MT 0 319CFC4CA3C141BB7CAA7C4F3C004E68 01/05/2016 31/05/2016 06/06/2016 11:21:43

134948394 18298710000105 MT 0 47ECF9778205A26581A70A94484ED71F 01/04/2016 30/04/2016 18/05/2016 12:06:27

134948394 18298710000105 MT 0 6C02AFF7BE1B8E01426770449224E072 01/03/2016 31/03/2016 18/05/2016 12:34:22

134948394 18298710000105 MT 0 D0DFD7E3CDE5B60B1F9862EF25B8DE0F 01/02/2016 29/02/2016 18/05/2016 16:42:48

134948394 18298710000105 MT 0 B4FFCF8A7013231E183D60898383B3B6 01/11/2014 30/11/2014 12/12/2014 15:11:54

134948394 18298710000105 MT 0 62E23025095B40823039BBC39078BD00 01/10/2014 31/10/2014 08/12/2014 16:28:42

134948394 18298710000105 MT 0 544517E0D257664234C6E28938531FAD 01/09/2014 30/09/2014 08/12/2014 16:28:06

134948394 18298710000105 MT 0 117A1C44779176F77958BB438CA50E73 01/08/2014 31/08/2014 08/12/2014 16:28:06

134948394 18298710000105 MT 0 EE50880C51E74ECA4CFC2DB6516DBDA0 01/07/2014 31/07/2014 08/12/2014 16:21:50

134948394 18298710000105 MT 0 15C8CD896438EBB3EA45DBE6EDECAC7C 01/06/2014 30/06/2014 08/12/2014 16:21:50

134948394 18298710000105 MT 0 ACF22E7902FDEE720D1CBB719BAA83E3 01/05/2014 31/05/2014 08/12/2014 16:21:50

134948394 18298710000105 MT 0 57EE790DAEF81A836C50082F77F7CE44 01/04/2014 30/04/2014 08/12/2014 16:21:50

134948394 18298710000105 MT 0 A9B22A621DCDD98FD906837F034F02DE 01/03/2014 31/03/2014 08/12/2014 16:21:50

134948394 18298710000105 MT 0 7A99C3757476A98BABD914165D7483AF 01/02/2014 28/02/2014 08/12/2014 16:21:07

134948394 18298710000105 MT 0 BB74B858D4E88BE4F9840F5AF86050BC 01/01/2014 31/01/2014 08/12/2014 16:21:07

134948394 18298710000105 MT 0 6BFD59F0C437BB771739883098774ADB 01/12/2013 31/12/2013 11/03/2014 16:55:38

134948394 18298710000105 MT 0 CC31CEB6A5A96375D510507F76421117 01/11/2013 30/11/2013 11/03/2014 16:52:20

134948394 18298710000105 MT 0 669387E852180238CB9C9677502F0D88 01/10/2013 31/10/2013 18/11/2013 12:53:02

134948394 18298710000105 MT 0 0A4F0A2ED0D8A58BA303F9515C40D67E 01/09/2013 30/09/2013 18/11/2013 12:36:31

134948394 18298710000105 MT 0 3FD615C0C9D0D296E0221BA519A032A9 01/08/2013 31/08/2013 18/11/2013 12:36:31

134948394 18298710000105 MT 0 17EED0D344C7253A588BEEFB921401E8 01/07/2013 31/07/2013 18/11/2013 12:36:31”.

Portanto, a documentação apresentada não me convenceu da existência do direito alegado, considerando que a Notificação aponta a irregularidade na Escrituração Fiscal – EFD, não sendo sanada até a data do extrato do espelho fornecido pela Secretaria de Estado de Fazenda na consulta de entrega de EFD por contribuinte, na data de 29.06.2016 às 13:29:01, pelo usuário: MT008434PP4. (Id. no 11996054.

A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, autoriza o enquadramento nas hipóteses da Resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 – SARP, a qual dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados:
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE No 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Assim, não vislumbro, também, ofensa à Carta Magna ou à Lei Estadual n. 7.098/98, haja vista que o único objetivo da medida é verificar as supostas práticas irregulares.

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSAO DO ATO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUIENTE – PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. O artigo 34, da Lei Estadual n. 7.098/98, permite o estabelecimento de regime especial para pagamento do ICMS, em casos determinados, com o fito de se fazer cumprir as obrigações tributárias e garantir a arrecadação. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT. Recurso provido.

(TJ-MT 10098340320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)”

Ressalto, também, que o regime mensal de apuração é reservado aos contribuintes que possuem faturamento tributável seguro, além de outros requisitos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, para que procedam à apuração recolhimento do ICMS de forma mensal, situação que não se encaixa a Autora/Apelada.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006. Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ. (TJ-MT 00382657720148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

De sorte que, a sentença deve ser reformada, ante a improcedência dos pedidos.

Diante do exposto, em remessa obrigatória, RETIFICO A SENTENÇA, para julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus da sucumbência.

JULGO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021